Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a Turma Cível CLASSE Apelação Cível PROCESSO N. 0706800-52.2019.8.07.0006 APELANTE(S) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. APELADO(S) Carlos Alberto Araújo Gomes RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO Em razão de erro material na inserção de voto e consequente publicação do Acórdão n. 1232464, o qual trata de processo e matéria diversa do objeto da apelação cível n. 07706800-52.2019.8.07.0006, há vício e nulidade absoluta insanável, devendo a Secretaria incluir o processo com o voto correto em superveniente e nova sessão para adequado julgamento. Intimem-se e cumpra-se. Brasília, de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora